Tribunal: TCU
Processo: 020.690/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7838/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.690/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Menezes da Silva (XXX.175.825-XX); Francisca das Chagas Alencar (XXX.085.074-XX); Gasparina Capistrano de Alencar Silva (XXX.159.591-XX); Guiomar de Alencar Silva (XXX.227.704-XX); Joana Darc de Alencar (XXX.444.744-XX); Katia Lorena da Silva Rocha (XXX.682.635-XX); Marcio Oliveira de Franca (XXX.614.807-XX); Samantha Fernandes de Oliveira (XXX.535.234-XX); Simone Simplicio Martins Guimaraes (XXX.812.807-XX); Taina Fernandes de Oliveira (XXX.422.464-XX); Veruschka Fernandes de Oliveira Nogueira (XXX.822.424-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.